Tribunal: TJDFT
Processo: 0753505-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753505-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO BARBOSA OLIVEIRA, VAGNER MESSIAS DA SILVA IMPETRANTE: RICARDO FATORE DE ARRUDA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Fatore de Arruda em favor de Rogério Barbosa Oliveira e Vagner Messias da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do Inquérito Policial n.o 0716666-60.2023.8.07.0001 (IP 15/2023-CORD), indeferiu pedido de revogação da prisão temporária dos pacientes (ID 181760955 – origem), a qual foi decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 2o, § 4o da Lei n.o 8.072/1990 (ID 179366407 – origem). Segundo consta dos autos, trata-se de investigação encetada pela Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal – CORD/PCDF com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada para a prática de tráfico interestadual em larga escala da droga conhecida vulgarmente como “Key” ou “Ketamina”, a qual é difundida em festas eletrônicas e é derivada do anestésico veterinário “cetamina”, que tem a venda controlada, bem como para apurar os crimes de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e falsificação de documento público. Supostamente os aludidos crimes foram praticados pelos investigados Jean Lopes Sousa, Paulo Silva Junior, Tomas Nogueira de Sousa, Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes, Tiago Aparecido da Silva, João Marcelo Coutinho Filho/Vagner Messias da Silva, Rogério Barbosa Oliveira, Daniela Barbosa Oliveira, Odilei Alves de Souza, Douglas Soares de Lima, Rafael Sanchez Thomaz, Vilma Coutinho de Macedo e Silvio Germano Slupko. Segundo a hipótese investigativa, o grupo criminoso possui atuação no Distrito Federal e nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. No Estado de São Paulo, o grupo se encontra concentrado especialmente na cidade de Suzano/SP e é composto, dentre outros, por Vagner Messias da Silva, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes, Rogério Barbosa Oliveira, Daniela Barbosa Oliveira e Silvio Germano Slupko, os quais, em tese, atuam na aquisição de cetamina na indústria de produtos veterinários, por meio de agropecuárias, e desviam seu uso. No Rio de Janeiro, segundo os investigadores, atuam Jeferson Almeida Bonfim e Izabel Souza Pinto como intermediários que cuidam do envio da droga para os “varejistas”, atuantes no Distrito Federal. Eles, conforme apontam as investigações, figuram entre os maiores clientes da Mariana da Silva Leme Agropecuária – MSL Agropecuária – e atuam, atualmente, por meio da empresa Golden Pet Shop, em Belford Roxo/RJ. Destaca-se que, segundo relatado pelo Juízo a quo, as investigações se iniciaram com a apreensão de frascos de cetamina recebidos via Correios pelo investigado Jean Lopes Sousa em sua então residência em Águas Claras/DF. A partir dessa apreensão, os investigadores fizeram o caminho inverso com o objetivo de descortinar o esquema de tráfico de Ketamina. Supostamente, somente em 2023, uma das empresas utilizadas nas práticas delitivas, aparentemente constituída com base em documentação falsa, a Mariana da Silva Leme Agropecuária (MSL Agropecuária) adquiriu “29.970 frascos de 50ml de cetamina, pelo vultoso valor de R$ 2.814.782,40 (dois milhões, oitocentos e catorze, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).” A MSL Agropecuária é apontada como a maior cliente da Syntec, empresa paulista fabricante do “Cetamim” e de outros medicamentos veterinários restritos. Registre-se, por oportuno, que os investigadores atribuem aos ora pacientes papel central na organização criminosa que movimentou, segundo relatórios de inteligência do COAF e relatórios de notas fiscais mais de 3 (três) milhões de reais entre os anos de 2022 e 2023. Anote-se que foi decretada a prisão temporária de apenas seis dos investigados, são eles: Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes, Vagner Messias da Silva, Rogério Barbosa Oliveira e, por fim, Silvio Germano Slupko. Os mandados de prisão temporária dos pacientes foram cumpridos em 05/12/2023 (IDs 180772504, p. 4 e180772505, p. 4 – origem), ocasião em que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, com apoio de policiais civis do Distrito Federal lotados na Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal, registrou as ocorrências policiais de ID 180941146, p. 18-27 e ID 180941146, p. 54-59 - origem). Os pacientes foram ouvidos em audiência de custódia realizada pelo Juízo da Comarca de Mogi das Cruzes do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP (ID 180941146, p. 80-85). Por intermédio da petição de ID 181215407 (origem), a Defesa técnica dos pacientes requereu à autoridade impetrada a revogação da prisão temporária. Após manifestação contrária do Ministério Público (ID 181697997 – origem), o pleito foi indeferido no dia 13/12/2023 (ID 181760955 – origem). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que, após a deflagração da parte ostensiva da operação policial, oportunidade em que foram arrecadados “documentos, materiais, veículos e dinheiro” nas residências dos pacientes situada em Suzano/SP, não há mais justo motivo para a manutenção da prisão temporária. Aduz, em reforço, que os pacientes colaboraram com as diligências investigativas, já foram interrogados, “não tentaram fugir durante o cumprimento do mandado, bem como não ofereceram nenhuma resistência durante a abordagem policial.” Argumenta que os pacientes são pessoas honestas, são primários, não ostentam antecedentes, possuem residência fixa e, por conseguinte, “não se pode pressupor uma futura prática de condutas ilícitas, visto que além possuírem conduta ilibada, contribuíram totalmente com a investigação.” Anota que Vagner há um ano sofreu um acidente vascular cerebral e deixou de desempenhar atividades laborais. Assevera que o referido paciente faz uso de remédios controlados, precisa de cuidados médicos constantes, “bem como, conforme depoimento não possui vínculo com a empresa investigada.” Sustenta que os requisitos da prisão cautelar não se fazem presentes, porquanto não há falar em “fumus comissi delicti”, na medida em que os elementos de informação até então produzidos não demonstram a efetiva participação dos pacientes nos crimes em apuração, nem em “periculum libertatis”, pois, segundo alega, “não há motivos fortes que demonstrem que, estando eles em liberdade, constituam ameaça ou prejudiquem as investigações do inquérito policial.” Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal em abono à sua tese. Tece considerações em relação ao artigo 1o da Lei n.o 7.960/89; ao artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal; ao artigo 647 do Código de Processo Penal; e ao artigo 7o do Pacto de São José da Costa Rica. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que os pacientes sejam colocados em liberdade, com a expedição de alvarás de soltura a favor deles. É o relatório. A Lei no 7.960/1989 prevê o cabimento da prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, nos casos em que houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes elencados no artigo 1o, inciso III, da citada lei. A autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária de diversos investigados, incluindo os ora pacientes, e, ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão temporária deles, por haver fundadas razões de autoria na prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (fumus comissi delicti), e por ser imprescindível para “assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do investigado possa dificultar de alguma forma as ações investigativas, por meio da supressão de provas ou eventual comportamento furtivo”, afirmando estar presente o “periculum libertatis, exigido pelo artigo 1o, inciso I, da Lei no 7.960/89 e pelo STF” (ID 178813660 - origem). Ao acolher a representação da autoridade policial, a autoridade impetrada sublinhou a presença do requisito objetivo da prisão temporária, bem como a imprescindibilidade da medida, vejamos (ID 179366407, p. 10 – origem): “[...] O crime praticado pelos representados, em tese, seria o de associação criminosa e tráfico de drogas, previstos nas alíneas "l" e "n" do inciso III, do art. 1o, da Lei 7.960/89. Neste contexto, tem-se por presente o requisito objetivo da prisão temporária. Quanto à imprescindibilidade da medida, tenho que assiste razão à autoridade policial, quando ressalta a necessidade da segregação cautelar dos representados para preservação das investigações, o que, ao meu sentir, atende a norma inserta no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. A prisão temporária possui finalidade investigativa e consiste em medida assecuratória da eficácia na coleta de elementos de informação na fase policial. Trata-se de medida cautelar que busca impedir que a liberdade dos investigados possa dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos [...].” A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária, após manifestação do Ministério Público contrária ao pleito defensivo (ID 181697997 - origem), por sua vez, entendeu que (ID 181760955 - origem): “[...] Verifica-se que as prisões temporárias dos investigados foram decretadas no âmbito de complexa investigação, destinada à apuração de graves indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Nesse contexto, a custódia foi determinada com a finalidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade dos investigados pudesse dificultar de algum modo as atividades investigativas, por meio da supressão de provas ou mesmo de eventual comportamento furtivo. Nesse contexto, observa-se que ainda se vislumbra a necessidade de manutenção da custódia dos indiciados pelos motivos outrora apontados na decisão que decretou a prisão temporária, pois é certo que o contexto da prisão, associado às demais informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de os investigados, em liberdade, envolver-se novamente em fatos dessa natureza ou embaraçar de algum modo as investigações, o que, por agora, é o bastante para justificar o acautelamento temporário. A propósito, a complexidade da investigação, desenvolvida em desfavor de número significativo de alvos, aliada aos próprios requisitos legais da medida em questão, justifica o procedimento de análise individualizada para cada um dos investigados antes de eventual revogação da custódia temporária. Assim, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa dos investigados, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento, para o efeito da prisão temporária, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva [...]” Desse modo, não se verifica manifesto constrangimento ilegal em relação ao requisito de imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, uma vez que a prisão temporária tem a função de propiciar a colheita de provas, quando não há como atingi-las sem a detenção cautelar dos suspeitos, tendo, portanto, como escopo o de assegurar uma eficiente investigação policial, a fim de fornecer elementos indiciários suficientes para que o Parquet possa formar a sua opinio delicti. Nessa linha, não é possível concluir, de plano, que padeça de manifesta ilegalidade a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária dos pacientes, tendo o juiz considerado que a medida ainda se mostra imprescindível para as investigações do inquérito policial que, ressalta-se, ainda estão em curso. Registre-se que, a partir da leitura superficial dos elementos de informação colhidos no momento da deflagração da fase ostensiva da operação policial, não há falar em exaurimento das medidas investigativas, sobretudo porque é muito provável que, a partir do farto material probatório arrecadado nas buscas policiais, novas diligências investigativas sejam realizadas, o que revela que os propósitos da prisão temporária dos pacientes ainda não se esvaíram, porquanto a liberdade deles ainda pode “dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos.” Registre-se, por oportuno, que a decisão impugnada observou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 3360 e 4109, ao destacar que a prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida, conforme artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal. Com efeito, tal qual ocorre em relação à prisão preventiva, o exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto prisional deve ser realizado tendo em vista as circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a constrição cautelar, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu. Assim, verificando-se, em princípio, que a autoridade impetrada apontou concretamente a presença dos vetores do artigo 1o, incisos I e III, alíneas “l” e “n”, da Lei no 7.960/1989, em observância ao recente entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 3360 e 4109, não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade da decisão impugnada. Portanto, tendo a decisão impugnada demonstrado a existência de fundadas razões de autoria ou participação dos pacientes nos crimes em exame, bem como por ser imprescindível, ao menos pelo que se pode examinar em liminar, para as investigações do inquérito policial, justificado se mostra, em princípio, o acautelamento temporário dos pacientes, com fundamento no artigo 1o, incisos I e III, alíneas “l” e “n”, da Lei no 7.960/1989. Em arremate, no que se refere à alegação da Defesa de que o paciente Vagner Messias da Silva faz uso de remédios controlados e precisa de cuidados médicos constantes, vale salientar que não se vislumbra, nesse juízo de cognição sumária, que o paciente faça jus à intervenção médica que não é comumente oferecida nos estabelecimentos prisionais, sobretudo porque o impetrante sequer apontou concretamente algum cuidado médico que esteja sendo negado ao aludido paciente e tão pouco há notícia de que tenha postulado alguma medida específica em favor do paciente ao Juízo de Primeira instância. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador